Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANILO CERQUEIRA RIBEIRO, CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM e JOSÉ TADEU FANIS JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de prestação de contas movida em desfavor de SAUL VIEIRA PIMENTEL e HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU, proferida nos seguintes termos (ID 97280294): (...) Prestigiando a razoabilidade e considerando que não se depreende do atraso, frise-se, de 7 dias na exibição, pelo corréu SAUL VIEIRA PIMENTEL, das contas a que ele se encontra adstrito em razão da decisão de id. 78735640, prejuízo para os autores, DEIXO DE ACOLHER a tese de intempestividade sobrelevada por esta parte. Lado outro, apura-se dos autos que os corréus não se insurgem contra o dever de prestar contas que lhes imputam os autores, circunscrevendo-se a controvérsia “sub judice” à higidez das contas apresentadas. Ante o escorço "supra" e a fim de apurar a existência de eventual crédito em favor das partes, DETERMINO a realização de perícia contábil, diligência para a qual nomeio a Perita Mara Alves de Lira Cavalcanti, cadastrada junto à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que apresentem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pelos autores, uma vez que impugnantes das contas prestadas. (...) Em suas razões (ID 28076903) os agravantes/autores alegam, em suma, a intempestividade das contas apresentadas pelos agravados/réus, motivo pelo qual deve ser observada a norma prevista no artigo 550, §5o e §6o do Código de Processo Civil. Apontam, ainda, que os honorários periciais decorrentes da elaboração de laudo técnico sobre as contas apresentadas na origem devem ser suportados por ambas as partes, uma vez que a realização da prova pericial foi determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, “para declarar a intempestividade das contas prestadas, desconsiderando-as, declarar a preclusão do direito dos Agravados de impugnarem eventuais contas apresentadas pelos Agravantes (ante a intempestividade por eles perpetrada), bem como para que seja imputada aos Agravados a responsabilidade pelo adiantamento de metade dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no art. 95, caput, do Código de Processo Civil”. Preparo (ID 28076906). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão discutida no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade das partes quanto ao pagamento de honorários periciais em perícia contábil realizada, por determinação do juízo, em ação de exigir contas. Extrai-se dos comandos do artigo 370 do Código de Processo Civil que o juiz possui amplos poderes instrutórios para determinar a realização de provas para a formação de seu convencimento, bem como pode indeferir as provas consideradas inúteis ou protelatórias. A prova pericial é realizada sempre que, a critério do julgador, seja necessário demonstrar ou comprovar determinado fato essencial que exija um tipo específico de conhecimento que não seja comum ao juízo médio. No que concerne especificamente à responsabilidade pelo pagamento do encargo ao perito, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas partes. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na hipótese dos autos, vê-se pela decisão de ID 97280294 que a perícia fora na ação de exigir contas por determinação de ofício do juízo tendo em vista a necessidade de sanar as dúvidas em torno dos eventuais créditos e débitos existentes entre as partes, sendo posteriormente determinado que o pagamento da referida perícia fosse suportado de forma exclusiva a cargo dos agravantes, o que aparentemente contrapõe-se às definições estabelecidas pela lei adjetiva acerca de quem deveria suportar tal encargo. Nos limites desta cognição e diante da documentação acostada, entendo ser prudente privilegiar a cautela e dar regular processamento ao recurso para possibilitar o contraditório de modo a verticalizar os lindes da incumbência quanto ao pagamento dos honorários periciais de forma mais detida no mérito da presente demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora